Tribunal: TCU
Processo: 016.251/2015-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9082/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando tratar-se de recurso de reconsideração em face do Acórdão 8698/2020-TCU-Segunda Câmara (peça 34) interposto por Cleide Maria de Souza Oliveira (peças 58 a 60); Considerando que o recurso foi apresentado intempestivamente; Considerando que a peça recursal traz apenas argumentos e teses jurídicas que, ainda que inéditos, se limitam a tentar rediscutir as conclusões deste Tribunal acerca dos fatos já existentes à época da decisão; Considerando que tais elementos não ensejam o conhecimento do recurso fora do prazo legal uma vez que não são considerados fatos novos supervenientes capazes de alterar o mérito do acórdão recorrido; Considerando, finalmente, os pareceres uniformes da Secretaria de Recursos e do Ministério Público junto ao TCU no sentido do não conhecimento do recurso; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inciso I e parágrafo único, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso IV, alínea "b", e 285, caput e §2o, do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em não conhecer do recurso de reconsideração, e encaminhar cópia deste acórdão e da instrução (peça 61) à recorrente. 1. Processo TC- Processo 016.251/2015-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Cleide Maria de Souza Oliveira (XXX.423.164-XX); Evandro Mauro Maciel Chacon (XXX.172.204-XX) 1.2. Recorrente: Cleide Maria de Souza Oliveira (XXX.423.164-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Município de Pesqueira/PE 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4.1. Ministra que alegou impedimento na sessão: Ana Arraes 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.8. Representação legal: Augusto César de Freitas Ramos (OAB/PE 24.238) e André Luiz Maciel Tabosa (OAB/PE 35.496), representando Cleide Maria de Souza Oliveira. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.